Tribunal: TCU
Processo: 011.515/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria realizada, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), junto aos municípios de Barras/BA e Batalha/BA, para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas nos itens 9.4 do Acórdão 1304/2023-TCU-Plenário e 9.1 e 9.2 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , exarados no bojo da fiscalização de orientação centralizada sobre os serviços de transporte escolar dos municípios de Barras e Batalha, ambos no Piauí, custeados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Caminho da Escola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.2 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , reiteradas pelo item 9.4 do Acórdão 2884/2021-TCU-Plenário e item 9.4 do Acórdão 1304/2023-TCU-Plenário , apostilado pelo Acórdão 1623/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumpridas as determinações constantes do item 9.1 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , reiteradas pelo item 9.4 do Acórdão 2884/2021-TCU-Plenário e item 9.4 do Acórdão 1304/2023-TCU-Plenário , apostilado pelo Acórdão 1623/2023-TCU-Plenário ; 9.3. aplicar ao Sr. Edilson Sérvulo de Sousa (CPF XXX.722.343-XX) a multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência da deliberação aos municípios de Barras/PI e Batalha/PI e ao Fundo Nacional de Educação (FNDE); e 9.6. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 036.634/2018-2 , conforme o art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27/2009, c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.